Tribunal: STF
Processo: ADPF 1005
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. As seguintes entidades requisitaram seu ingresso no feito como amici curiae: (i) Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor (e-doc. 8); (ii) Instituto Defesa Coletiva (e-doc. 14); (iii) Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor - Brasilcon (e-doc. 23); (iv) Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor (e.doc-28); (v) Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC (e-doc. 42); (vi) Confederação Nacional do Sistema Financeiro - CONSIF (e-doc. 54); (vii) Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Professores Estaduais da Região Metropolitana de Porto Alegre - EDUCREDI e Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola - AGPTEA (e-doc. 62).



    2. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999, são condições para a manifestação de outros órgãos ou entidades tanto a relevância da matéria quanto a representatividade dos postulantes:



    “Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.



    § 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.” (grifos nossos).



    3. Do mesmo modo, o art. 138, caput e §2º, do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos nossos).



    4. Feitas essas considerações, tenho como cumpridos os requisitos processuais pelas entidades requerentes, pois ostentam tanto representatividade na temática colocada na corrente ação quanto notório conhecimento técnico na relevante matéria defluída dos autos.



    5. Ante o exposto, admito o ingresso na condição de amici curie do Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor, do Instituto Defesa Coletiva, do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor - Brasilcon, da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, da Confederação Nacional do Sistema Financeiro - CONSIF, da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Professores Estaduais da Região Metropolitana de Porto Alegre - EDUCREDI e da Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola - AGPTEA, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999, do art. 138 do CPC, e dos artigos 21, inciso XVIII, e 131, § 3º, ambos do RISTF, facultando-lhes a apresentação de memoriais e a realização de sustentação oral, quando oportuno.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator